Tribunal: TJDFT
Processo: 0714861-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Apelação cível. Cerceamento de defesa não configurado. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Recusa injustificada de cobertura.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base em prova documental suficiente, sobretudo quando as partes, intimadas para especificar outras que pretendessem produzir, deixaram transcorrer in albis o prazo para tanto reservado.
2. A cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica tem natureza reparadora e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde.